Tribunal: TJSP
Processo: 1500366-11.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Destinação mercantil do material ilícito apreendido demonstrada pelo acervo coligido.
3-) Pena mantida. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no piso. Na segunda etapa, a atenuante da

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Destinação mercantil do material ilícito apreendido demonstrada pelo acervo coligido.
3-) Pena mantida. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no piso. Na segunda etapa, a atenuante da menoridade penal não conduz a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça). Na terceira fase, não se aplica o redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, diante das circunstâncias do delito, pois evidenciam que o tráfico ilícito não foi um episódio na vida do recorrente. Total: cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa.
4-) Cada dia-multa foi estabelecido no valor mínimo unitário, pois não há prova de condições econômicas não precárias do recorrente. A pena pecuniária não contém o vício da inconstitucionalidade, diante de sua previsão expressa na Constituição Federal (artigo 5o, XLVI, "c"), não se vislumbrando violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, apenas a concretude de sancionar com maior rigor quem comete crime equiparado a hediondo e causa males a todos. Impossibilidade de exclusão ou redução da multa, por falta de amparo legal, vez que cominada ao tipo penal cumulativamente à pena privativa de liberdade.
5-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, face a inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal).
6-) Regime que não se modifica, inicial fechado, para retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
7-) O apelante está preso.